Tribunal: TJMT
Processo: 0004094-65.2016.8.11.0028
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004094-65.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REGINALDO MORAIS LEITE - CPF: 002.127.251-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. TAC – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, em razão de suposta ausência de interesse processual. A ação visava a obrigar o recorrido a cumprir TAC firmado em 2003, após constatação de degradação ambiental em sua propriedade rural. A sentença baseou-se na inércia processual e na alegada perda de interesse de agir, uma vez que o requerido nunca foi citado, e o fato gerador da ação ocorreu há mais de 20 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a perda de interesse processual pela parte autora, considerando a demora na citação e o decurso do tempo desde a assinatura do TAC, e se a ação ainda possui utilidade e adequação para alcançar a tutela pretendida, diante da necessidade de intervenção judicial para reparação de danos ambientais.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir, nos termos da doutrina e jurisprudência, está presente quando há necessidade, utilidade e adequação da ação proposta. No caso, o interesse do Ministério Público em propor a ação é presumido pela norma que lhe confere legitimidade, especialmente diante de indícios de novos danos ambientais constatados em vistoria realizada pela SEMA.

4. A extinção da ação por ausência de citação não se justifica, uma vez que o Ministério Público demonstrou diligência na tentativa de localização do réu e monitoramento da área. A inércia processual, por si só, não implica na perda de interesse processual, ainda mais em casos que envolvem a proteção ao meio ambiente, direito de todos assegurado pelo art. 225 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"O interesse de agir do Ministério Público não se perde pela inércia processual quando há evidências de novos danos ambientais e a persistência da necessidade de intervenção judicial para proteção do meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 1004670-18.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única De Poconé que, nos autos da Ação Civil Pública De Obrigação De Fazer n. 0004094-65.2016.8.11.0028 ajuizada em face de
REGINALDO MORAIS LEITE
, julgou os autos extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, suscitou a reforma da sentença para continuidade do feito e expedição da citação no endereço indicado nos autos.

Argumenta que
“embora seja fato que foi celebrado TAC entre o Ministério Público e o Sr. Reginaldo Morais Leitte há mais de 20 anos, foi constatado que além da degradação ambiental originária, houve a construção de 6 (seis) barragens, pelo requerido, que é responsável pelo dano ambiental, conforme documentação acostada”.

Aduz que
“eventual venda somente acarretaria denunciação da lide ao novo proprietário, para ambos responderem pelo feito, um como autor do dano e outro como novo proprietário, ante a natureza propter rem do dano ambiental.”

Assevera, ainda, que
“a obrigação ambiental não se convalida com o tempo, pois o meio ambiente trata-se de direito indisponível, e, consequentemente, não se sujeita a prazos prescricionais. Também não pode ser dado como consolidado, pois as barragens, construídas sem licenciamento, causaram evidente dano ambiental, pois houve represamento do rio Bento Gomes, importante para o abastecimento de água para a população poconeana.”

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, restabelecer a tutela de urgência e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões, id. 209718899.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo transcorrer sem manifestação,
vide
certidão de id. 223587151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação civil interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única De Poconé que, nos autos da Ação Civil Pública De Obrigação De Fazer n. 0004094-65.2016.8.11.0028 ajuizada em face de
REGINALDO MORAIS LEITE
, julgou os autos extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV do CPC.

O fato jurídico-processual revela que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública de obrigação de fazer, em razão de
descumprimento, por parte do Apelado, de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta
, entabulado com o parquet, em data de 19.11.2003, em razão de
degradação de área de preservação permanente
, situada em sua propriedade rural denominada “Fazenda Chaves”, situada na Rodovia Transpantaneira, coordenadas geográficas lat. 16°9'4,488”S, long. 56°24'38,809”O.

Colhe-se dos autos, que na data de 06 de janeiro de 2013, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) realizou vistoria na área, a fim de verificar o cumprimento do referido TAC, tendo encontrado a área de preservação permanente alagada, em virtude da
construção de seis barragens no leito do córrego sem denominação, afluente do Ribeirão Bento Gomes
. Constatou-se que, além de não dar cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o órgão ministerial, o Apelado perpetrou novos delitos ambientais, consistentes na construção de seis barragens sem a competente licença ambiental.

O Magistrado de origem entendeu pela ausência de interesse processual, nos seguintes fundamentos:

“VISTOS,

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de REGINALDO MORAES LEITE.

A ação foi proposta em 01/12/2016 e tem como objeto TAC firmado em 19/11/2003.

Em data de 06 de janeiro de 2013, ou seja, mais de 10 anos depois, foi constatado o não cumprimento do TAC.

O requerido jamais foi citado.

O IRMP requer a nova tentativa de citação no mesmo endereço em que o requerido estava ausente.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a efetividade do processo jurisdicional não atingiu seu propósito, uma vez que não houve nenhum avanço no objeto da ação, mesmo após 23 anos de sua propositura.

A referida inercia no processo judicial implica em superveniente ofensa a razoabilidade e a eficiência da ação.

Resta prejudicado também o interesse de agir e o princípio da celeridade, tendo em vista que, decorridos 07 anos ainda não houve nenhuma alteração no cenário inicial da ação.

Não é demais mencionar que o objeto da ação em origem em fato ocorrido há mais de 20 anos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação e da eficiência, aliado a contribuição da lide ao congestionamento processual, bem como o impacto nas taxas e metas do CNJ gerados pela existência da presente demanda, observa-se a perda superveniente dos pressupostos da ação.

Consigno que a presente ação pertence as Metas 02 e 10 do CNJ.

A soma da fundamentação acima mencionada, sequer há informação nos autos de que o requerido ainda seja o proprietário do imóvel denominado “Fazenda Chaves”.

Verifica-se, portanto, ausência de pressupostos processuais, uma vez que o trâmite da presente ação contraria os princípios da eficiência, razoabilidade e celeridade processual.

Nesse diapasão, outra medida não há, senão a extinção da ação.

Ademais, o art. 485, §3º do CPC autoriza a extinção de ofício.

Com tais considerações, JULGO EXTINTA a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.”

Pois bem.

O interesse de agir assenta-se no
trinômio necessidade-utilidade-adequação
. A necessidade ocorre quando o processo torna-se o único meio para satisfação do pleito inicial. A utilidade apresenta-se quando o processo poderá propiciar o resultado pretendido. A adequação é comprovada pela utilização do meio correto para a pretensão deduzida em juízo.

Hugo Nigro Mazzilli leciona que
“o interesse de agir do Ministério Público é presumido pela própria norma que lhe impõe a atribuição. Quando a lei lhe confere legitimidade para acionar ou intervir, é porque lhe presume o interesse”
. (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 17ª edição, Ed. Saraiva. p. 322).

Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”.

Cumpre registrar que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, a ação civil pública é
“instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica (...), protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade”.

Com efeito, os documentos juntados pelo parquet, em princípio, dão conta de indícios do cometimento de reiterados danos ambientais, além da degradação ambiental originária, houve a construção de 06 (seis) barragens, bastando para configurar o interesse de agir.

Deveras, no caso, a demora na resolução processual não imputa ao Apelante a ausência de interesse processual, a parte vem tentando a citação, com realização de diversas diligencias para a localização do Apelado.

Outrossim, a parte recorrente tanto na via processual, quanto na via administrativa –
vide
a visitação in loco – vem realizando o monitoramento da área, para impedir novos danos e a localização do Apelado, não havendo que falar em inércia.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS BENFEITORIAS –PRELIMINARES- INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA - CARÊNCIA DA AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Nota-se que se encontram presentes na inicial da ação civil pública todos os requisitos elencados no art. 319 e 320, do Código de Processo Civil, sendo de fácil compreensão a pretensão deduzida em Juízo pelo Ministério Público Estadual, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial. 2.O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor. 3. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o artigo 225 da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 4. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área. 5. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(TJ-MT 10046701820228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023)

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024